Tribunal: TJBA
Processo: 8063246-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063246-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MONICA BASUS BISPO

AGRAVADO: MARIA SAO PEDRO SOUSA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, MARINA LEITE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora do plano de saúde coletivo por adesão: (i) a manutenção do plano da parte autora; (ii) a aplicação do valor mensal de R$ 2.773,37, conforme índice da ANS; e (iii) cominação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação judicial de valor provisório para mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, diante da ausência de demonstração técnica do reajuste aplicado pela administradora do benefício.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.
4. Embora se trate de plano coletivo, a ausência de transparência quanto aos reajustes aplicados justifica o controle jurisdicional.
5. A agravante não apresentou elementos técnicos ou atuariais que comprovassem a legalidade do reajuste, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
6. A decisão agravada assegura provisoriamente o equilíbrio contratual e a continuidade da prestação do serviço essencial de saúde, sem prejuízo da análise de mérito na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a fixação judicial provisória de valor da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, quando ausentes justificativas técnicas para o reajuste aplicado, de forma a preservar o equilíbrio contratual e a continuidade do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1924147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJBA, Apelação Cível n. 8004809-69.2019.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8063246-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
e como agravados
MARIA SAO PEDRO SOUSA NASCIMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator